Tribunal: TJDFT
Processo: 0749126-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749126-37.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WLADIMIR ELPIDIO DO NASCIMENTO RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. INFORMAÇÕES PRESTADAS AO CONSUMIDOR. CDC. ÔNUS DA PROVA. REGULAR PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PACTA SUNT SERVANDA. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente expõe seu inconformismo, declinando os fundamentos jurídicos pelos quais entende ser cabível a reforma do decisum. Preliminar rejeitada. 2. Caracterizada a relação de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza. 4. O réu demonstrou a efetiva contratação do cartão de crédito consignado com o devido esclarecimento de que os descontos realizados em folha de pagamento se referiam apenas à uma margem mínima a ser paga, não estando o apelante dispensado do pagamento integral das faturas. 5. Diante da legitimidade do contrato livremente pactuado e da regular prestação do serviço pelo banco, em observância ao princípio do pacta sunt servanda, inviável a pretensão de anulação da avença. 6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 1.022 do Código de Processo Civil, 4°, inciso III, 6o incisos III e IV, 31, parágrafo único, 39, incisos I, III e IV, 42, inciso III, 46, caput, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, articulando a abusividade e a ilegalidade da cobrança efetuada a título de RMC - Reserva de Margem Consignável. Tece considerações acerca da necessidade de observância ao direito à informação clara e precisa, ao princípio do equilíbrio contratual entre as partes e à boa-fé objetiva, o que não ocorreu nos autos. Suscita que a parte recorrida condicionou o empréstimo consignado à aquisição de um cartão de crédito, bem como cobra infinitamente pela margem consignável com a ilegal e abusiva Reserva de Margem Consignável. Afirma que “é certo nos autos que a parte recorrente tenha sido vítima de práticas abusivas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, como é de seu costume a contratação de empréstimos consignados, deve ter sido ofertado/entregue algum empréstimo com tal produto RMC da forma venda casada, ou seja, a parte autora somente contratou empréstimo consignado, contudo, lhe embutiram indevidamente o produto RMC, sendo que, tal prática é abusiva e deve ser declarada a sua nulidade, conforme rezam os artigos 39 e 51 do CDC”. Pugna, assim, pela declaração de nulidade da contração de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) com a consequente declaração de quitação do débito, com a restituição simples do valor de R$ 19.294,84 (dezenove mil e duzentos e noventa e quatro reais e seis centavos). No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.317.061/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que se refere à invocada afronta aos artigos 4°, inciso III, 6o incisos III e IV, 31, parágrafo único, 39, incisos I, III e IV, 42, inciso III, 46, caput, e 51, inciso IV, todos do CDC e ao dissídio interpretativo relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 1.103.137/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028